Tribunal: TJSP
Processo: 1500542-61.2019.8.26.0556
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500542-61.2019.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é recorrente ABRAO DA
SILVA SOARES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500542-61.2019.8.26.0556
2
Araraquara – Vara do Júri
Recurso em Sentido Estrito n. 1500542-61.2019.8.26.0556
Recorrente: Abrão da Silva Soares
Recorrido: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.585
Não resignado, recorre em sentido estrito para alegar ausência do 'animus necandi', que se
afastasse o dolo e que não há prova de que impulsionado por questão de gênero (fls. 274/279).
Nos autos estão as contrarrazões ministeriais e o r. parecer da d. Proc. Geral de Justiça, ambos
pelo desprovimento (fls. 299/305 e 318/325).
Resumido o relatório, passo a editar meu voto, que leva o n. 50.585
O recorrente é acusado de atacar a filha de 17 anos, no dia de seu aniversário, no interior do
imóvel da rua Atilio Jurisato n. 199, Residencial Vale do Sol.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500542-61.2019.8.26.0556
3
Os fatos aconteceram por volta das 10,42 horas de 2.11.2019.
O varão, que fora apartado do núcleo familiar em razão de violência antecedente contra
genitora e irmã, por isso fora alvo de medidas protetivas, não tendo com quem ficar foi residir com a
filha menor, Jessica Marasse Costa.
Na ocasião Jessica revelou iria a uma festividade distante de casa e o recorrente, supostamente
embriagado, a proibiu de sair, dando ensejo a entrevero. E, diante da insistência de Jessica, ameaçou-
a dizer que ela somente sairia dali morta e avisou sair para buscar um facão.
Ao retornar, repetindo as ameaças, desfechou um golpe contra a moça, que levantou o braço
para se proteger, ficando o impacto no membro superior, lesionado profundamente e com perda de
sangue atestado não apenas no laudo médico de fl. 84, como nas fotografias da perícia de local, vide
fls. 133/134.
Apurou-se que a faca, utilizada na agressão, tinha 38 centímetros de lâmina e outros 9,3
centímetros de largura (fls. 131 e 136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500542-61.2019.8.26.0556
4
A jovem saiu dali por intervenção de terceiros, não sem antes o agressor também intentar fuga,
preso pouco depois.
Há referências sobre estar embriagado, também sobre ser pessoa agressiva, dados a serem
melhor avaliados pelos jurados.
De todo o modo, inviável excluir, nesta fase, o suposto ânimo de matar, seja por conta do
resultado de seu desatino, que produziu profundo ferimento, com anotação no laudo médico de fl. 84
que eventual demora no atendimento poderia acarretar a morte da ofendida, seja por conta das
expressões repetidas por duas vezes, cf. declaração da vítima, prometendo sua morte se deixasse o
local.
Na fase de pronúncia o comedimento no linguajar é imperativo, ficando a cargo dos julgadores
a conferência da materialidade dos fatos e de sua autoria, esta identificada com veemência pela
jovem de 17 anos.
A fala de que iria sair, em data de aniversário, teria provocado ira no agressor, em sintonia
com a primeira qualificadora. A propósito destas, somente devem ser extraídas quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500542-61.2019.8.26.0556
5
evidentemente temerárias, o que não é o caso.
Há referência sobre cada nuance, inclusive acerca do comportamento familiar antecedente, que
deu azo a ir morar com a ora ofendida por conta de desentendimentos em relação às duas outras
mulheres da família.
Recusa-se, no bojo do recurso, a ocorrência do feminicídio, ou seja, que a ação eventual
realizada não guardaria correspondência com questões de gênero. Esse tema, por implicar no exame
profundo dos elementos volitivos, fica a cargo dos jurados, mesmo porque não se pode desqualificar
a minudência como sem dados. Evidentemente, não seria o caso, até porque ele não queria que a
ofendida saísse de casa.
As notícias sobre maus comportamentos, consumo de bebidas sem freio etc., mais o fato de
que, segundo vítima e testemunha, seria violento contra os pertencentes ao seu núcleo familiar, para
garantia da aplicação da lei penal, para preservar vítima e testemunhas, deu azo à decretação de sua
prisão preventiva, contra o que nada foi levantado.
Observo que o fato ocorreu em 2.11.2019 e foi pronunciado em 19.3.2020, não cessando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500542-61.2019.8.26.0556
6
atividade judiciária nem com a pandemia, de modo que não se estende seu recolhimento por tempo
excessivo, razões pelas quais a prisão cautelar é mantida.
Meu voto, pois, respeitosamente, nega provimento.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador Relator